Tribunal: TJMT
Processo: 1028679-28.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028679-28.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREA MENDES GODOY - CPF: 022.570.101-40 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de
Nulidade Contratual Cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
. Assinatura digital. Ônus da prova. Regularidade do contrato.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro e indenização por danos morais, entendendo pela regularidade da relação jurídica apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a validade do contrato de empréstimo consignado
via cartão de crédito
firmado digitalmente, cuja autenticidade foi questionada pela autora, ora apelante, sob a alegação de fraude.

III. Razões de decidir

3. A regularidade do contrato digital foi demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação de documentos complementares, como cópias de documentos pessoais e comprovantes de depósito na conta da apelante.

4. O Tema 1.061 do STJ permite a comprovação da autenticidade da assinatura por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em tela.

5. Não foi demonstrada pela apelante qualquer ocorrência de fraude ou vício de consentimento que pudesse justificar a nulidade do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A regularidade do contrato digital pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos, não sendo imprescindível a certificação ICP-Brasil, desde que haja provas suficientes da relação jurídica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANDREIA MENDES GODOY

contra a sentença proferida pelo MM
º
. Ju
iz
de Direito da
3
º Vara
Cível

d
a comarca de
Sinop
/MT, que nos autos da ação

de

“
Nulidade Contratual com Repetição de Indébito e
indenização por

danos mo
rais

(Proc. nº
1028679-28.2024.8.11.0015)
, ajuizada pelo apelante contra
BANCO SANTANDER S.A
que

julgou os pedidos improcedentes por entender que
“
diante do conjunto fático-probatório dos autos, considerando ainda, que a autora não é pessoa idosa e de fato utilizou largamente das modalidades de créditos oferecidas pelas instituições financeiras, que concederam os créditos albergadas pelo permissivo legal, portanto, tinha ciência da obrigação de pagar as faturas do cartão de crédito para evitar a cumulação dos juros, entendeu por bem, deixar que fossem pagas apenas o valor mínimo das faturas mediante o desconto em folha, tal como contratado. Com base nessas considerações, deflui-se, por força de proposição lógica, que a conduta da empresa requerida não se caracterizou como falha na prestação de serviços ou ato ilegal e abusivo, o que implica considerar a inexistência dos requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil]
”

.
,
a
r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observando
o disposto no art.
85, § 2º do Código de Processo
, fica suspensa o pagamento das custas judiciais, infligidas á requerente
, devido
á
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

[art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]
(cf. Id. nº
280553384
)
.

A autora/apelante
ingressou com ação
de

Nulidade Contratual com Repetição de Indébito e
indenização por danos morais
,
devido a descontos realizados em seu benefício previdenciário,
d
iz ter procurado a instituição para celebrar um simples
empréstimo
, mas foi
induzida a erro pelo banco e acabou contratando um empréstimo via cartão de
crédito
.

Ressalta que
os bancos ligam insistentemente para aposentados e pensionistas
informando que existe limite de saque disponível,
sem detalhar as cláusulas do contrato,
corre que
foi
em uma dessas li
gações
que a
apelada acabou contratando o empréstimo via cartão de crédito (cf.
Id.
280553385
)
.

O

Banco

Santander Brasil

apresent
ou
co
ntrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo

(cf. id.
280553388
.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que
a
autora/apelante nunca
quis contratar o
“Empréstimo Consignado
via cartão de crédito
” com o Banco/apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome.

Leitura dos autos mostra que o réu Banco Santander S.
A
instruiu os autos com cópia do
termo de uso do cartão

com assinatura eletrônica e biometria facial da apelante
(cf. Id. nº
273056374
),

cópia
da
s
“
CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OU CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”
(cf. Id. nº
280553355
)

onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, comprovante de transferência do crédito contratado/sacado para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. nº
280553353
, além das faturas (cf. Id. nº
280553358
).

O Banco/réu objeta afirmando que o autor/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado
via cartão de crédito
, como se verifica
nos documentos apresentados
,
como,
autoriza
ção
por “
assinatura digital
” e a transferência bancária para a conta de titularidade d
a
autor
a
, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº
280553388
).

Ao enfrentar o mérito da causa, a MMª. Juíza julgou improcedente o pedido por
reconhecer a relação de consumo entre as partes, a autora considerada consumidora e a requerida, fornecedora, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor é destacada, mas a autora não apresentou provas suficientes para sustentar sua alegação de inexistência de relação jurídica devido. A
requerida, por sua vez, demonstrou a validade da contratação por meio de documentos que confirmam a utilização de selfie como assinatura digital, um método aceito legalmente. A análise conclui que o procedimento de autenticação seguiu padrões de segurança adequados, validando a regularidade do contrato e o depósito do empréstimo na conta da autora. Assim, as provas apresentadas pela requerida foram consideradas válidas, e a demanda da autora foi rejeitada.

Em específico à questão da ausência de contratação porque o Banco/apelado não trouxe aos autos documentos que comprovem a validade e legitimidade do pacto, e porque é evidente
a fraude na contratação, o autor não poderia ser mais vago e genérico
porque
a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, especialmente o comprovante de transferência para a conta bancária de titularidade da autor/apelante.

Lado outro, ao analisar o contrato colacionado nos autos de ID nº
280553355, 280553356

e
280553357
, constata-se a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico, é
possível perceber que o contrato foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial da Apelante que, após ter recebido
link
respectivo em seu aparelho celular, encaminhou ao Banco documento de identificação, self, aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, está descrito no contrato a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, conforme se vê no ID.
280553356
– pág.
10, 11
e
12
.

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício
previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Assim, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade nos descontos ou anulação da operação bancária celebrada mediante assinatura eletrônica.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
telefone
, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sendo assim, quando o correntista fornece seus dados, ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe
alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte
autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Uma vez comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes, não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que merece retificação o decisum neste
tópico.-
(N.U 1024202-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (
grifei
e
negritei
).

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de a autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 1
5
% (
quinze
por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025